Tribunal: STF
Processo: RE 231543
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-02-02
Data de publicação: 1999-02-02

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. REGIME ESPECIAL DE RECOLHIMENTO DO ICMS
INSTITUÍDO PELO ART. 52 DA LEI MINEIRA Nº 6.763/75.
Orientação firmada pelo Plenário do STF, quando do
julgamento do ERE 155.452, Rel. Min. Carlos Velloso, de que o regime
especial do ICMS, mesmo quando autorizado em lei, impõe limitações à
atividade comercial do contribuinte, em violação à garantia de
liberdade de trabalho, inserta no art. 5º, XIII, da Constituição
Federal.
Recurso extraordinário conhecido e provido.